Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. MULTA INDEVIDA.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

2. Inexiste omissão se a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão.

3. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada, ainda que rejeitados (art. 1.025), não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.

4. A multa por litigância de má-fé (art. 81, CPC) e recurso protelatório dependem da conduta causadora de dano processual (art. 80, CPC) e repetição de argumentos esclarecidos, respectivamente, o que é dissociado da exposição buscada com os presentes aclaratórios. Este contexto deslegitima a aplicação de penalidade (art. 1026, §2o, CPC).

5. Negou-se provimento ao recurso.